Tribunal: TJBA
Processo: 8124520-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124520-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: HELOIVALDO NASCIMENTO FRANCA

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra pronunciamento judicial que, na fase de cumprimento de sentença, homologou o valor de R$ 97.564,32 e determinou a intimação da executada para pagamento, sob fundamento de inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da decisão homologatória de cálculos proferida na fase de cumprimento de sentença e, a partir disso, identificar o recurso cabível e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A decisão que homologa cálculos e determina o prosseguimento da execução não extingue o processo nem a fase executiva, possuindo natureza interlocutória, nos termos do art. 203, §2º, do CPC.

4
.
O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

5.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja incidência exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e ausência de erro grosseiro
.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais confirma que a decisão homologatória de cálculos em cumprimento de sentença deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo manifestamente incabível a apelação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução tem natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento.

- A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§1º e 2º; 1.015, parágrafo único; 924.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.639.523/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.10.2020, DJe 15.10.2020; TJRS, AC 70080381239, Rel. Des. Vivian Cristina Angonese Spengler, 16ª Câmara Cível, j. 02.05.2019, DJ 06.05.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do da Apelação nº.

8124520-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A

e apelado, HELOIVALDO NASCIMENTO FRANCA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA